Tribunal: TJBA
Processo: 8029244-46.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8029244-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

REQUERIDO: MARION MADELEINE THIEME

Advogado(s)
:
CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI

ACORDÃO

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA NO JUÍZO POSSESSÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposto pelos Requerentes contra sentença que, em Ação de Manutenção de Posse, julgou procedentes os pedidos da parte autora para mantê-la na posse do imóvel e condenou os réus ao pagamento de danos materiais. Discute-se no incidente a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, sob alegação de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de intimação sobre laudo pericial) e titularidade do domínio sobre a área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 1.012, § 4º, do CPC (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação) para a concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) determinar se o julgamento colegiado do pedido principal prejudica o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ope judicis (art. 1.012, § 4º, do CPC) é medida excepcional que exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, o que não se verificou na hipótese.

A probabilidade do direito alegado pelos Requerentes resta enfraquecida diante da prova pericial produzida na origem, que concluiu que a área em litígio não se insere na poligonal de propriedade dos Requerentes e está sob posse da Requerida há mais de 20 anos.

A alegação de nulidade processual por ausência de intimação sobre o laudo pericial não se sustenta em juízo de cognição sumária, configurando-se a chamada "nulidade de algibeira", uma vez que a parte permaneceu silente por longo período, arguindo o vício apenas quando lhe foi conveniente, o que viola a boa-fé processual.

A discussão baseada exclusivamente em título de propriedade (domínio) é irrelevante para a resolução de lides puramente possessórias, nas quais se discute o
jus possessionis
(direito de posse fática) e não o
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade), conforme distinção legal e doutrinária (art. 1.210, § 2º, do Código Civil).

O julgamento do mérito do Pedido de Efeito Suspensivo pelo órgão colegiado exaure a competência jurisdicional sobre a tutela provisória, acarretando a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática preliminar que havia indeferido a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de Efeito Suspensivo julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado.
Teses de julgamento
: 1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória exige a demonstração cabal da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de domínio em demanda possessória. 2. O julgamento colegiado do pedido de efeito suspensivo prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática liminar, por perda de objeto.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º. Código Civil, art. 1.210, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.930.225/SP (sobre nulidade de algibeira). TJBA, Agravo nº 8000020-82.2021.8.05.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 8029244-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerentes B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO e como Requerida MARION MADELEINE THIEME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01